Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-40.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001555-40.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RONIL MORAES DE FRANCA - CPF: 000.430.471-30 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RONIL MORAES DE FRANCA - CPF: 000.430.471-30 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO 373 DO CPC -
DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
NA CONTA DO AUTOR -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR
-

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
-

CONDUTA ABUSIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E DE RONIL MORAES DE FRANÇA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373

do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a Instituição Financeira não se desincumbiu, já que não apresentou comprovação da contratação referente a “titulo de capitalização” cujos valores são descontados na conta bancária do Autor.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes os descontos realizados indevidamente na conta bancária do consumidor decorrentes de conduta ilegal e abusiva do Banco justifica sua condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados àquele que,
certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano.

Não se pode admitir que a subtração indevida de valores na conta do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, haja visto que a realização de descontos indevidos submete qualquer pessoa à situação de indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e, também, ao princípio da razoabilidade, sendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), melhor atende no presente caso aos referidos princípios, além do caráter punitivo pedagógico da condenação.

A restituição do indébito, no caso, deve ocorrer na forma simples, à míngua de comprovação cabal de má fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001555-40-2024

APELANTES:
BANCO BRADESCO S/A E

RONIL MORAES DE FRANÇA

APELADOS:
RONIL MORAES DE FRANÇA E BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A e por Ronil Moraes de França
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
para reconhecer a ausência de comprovação

de que o Autor contratou título de capitalização junto ao Banco demandado e abusividade da cobrança,

condenou o Banco ao pagamento por danos morais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença,
bem como condenou o Banco Bradesco S/A, a
devolver em dobro à parte autora o valor de R$ 80,00
(oitenta reais),
além de outros valores indevidamente descontados durante o processo
, desde que comprovados no cumprimento de sentença e decorrentes de Título de Capitalização. Determinou que a quantia deverá ser corrigida pelo INPC
a partir de cada desconto e acrescida de juros de
1% ao mês
desde a citação, até 27/08/2024.

Nas razões recursais o
Banco Bradesco S/A, sustenta a legalidade da cobrança do questionado título de capitalização
, aduzindo que foi pactuado entre as partes.

Assevera que se
trata de contrato bancário por natureza, de livre estipulação entre as partes, autônomo e independente de qualquer outra relação creditícia, um verdadeiro acordo de vontades em que o consumidor investidor aplica certa quantia de dinheiro (em regra mensalmente) e, após o prazo estabelecido, a recebe acrescida dos rendimentos previstos para a carteira e durante o prazo do investimento, o consumidor concorre a prêmios e outros benefícios que podem ser ofertados pelo Banco Recorrente
.

Assinala que a relação contratual está em absoluta consonância com os princípios que devem embasar qualquer negócio jurídico, considerando que seus termos são absolutamente claros e equânimes, de modo a garantir às partes condições suficientes para cumprimento das obrigações assumidas
.

Sustenta que a simples alegação de ilegalidade, sem qualquer indicação ou demonstração do mínimo indício de irregularidade é insuficiente para afastar o ônus probatório do consumidor, acrescentando
que não há qualquer nulidade contratual e, tampouco, falha na prestação do serviço diante da regularidade na cobrança dos valores decorrentes de “título de capitalização
” contratado com o Banco pelo Autor devendo ser observado o principio da boa fé objetiva.

Assevera que não existe conduta ilícita praticada pelo Banco e que não estão presentes os pressupostos para ensejar indenização por danos materiais e morais e, tampouco, tem pertinência a repetição do indébito em dobro uma vez que não praticou ato ilícito.

Assevera que
o termo inicial dos juros de mora é a partir da sentença
em relação ao dano moral e que este constitui enriquecimento sem causa do Autor. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Quanto ao Apelante
Ronil Moraes de França
sustenta que no caso os danos morais restam caracterizados em decorrência da falha na prestação do serviço, já que o Banco não demonstrou a origem dos descontos referentes ao título de capitalização.

Sustenta que o valor da condenação deve ser majorado a fim de evitar nova conduta ilícita e reparar o prejuízo sofrido, não podendo ser fixado em montante irrisório. Pugna pelo provimento do recurso para que seja minorado o valor dos danos morais para R$ 10.000 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões é refutada a tese da parte
ex
adversa.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, o Autor ajuizou a presente ação na qual, se insurge com relação a descontos realizado em sua conta bancária, denominado “titulo de capitalização”, realizados pela Instituição Financeira, sustentando que nunca realizou referida contratação e pugnando pelo reconhecimento de sua inexistência, além da restituição dos valores indevidamente descontados e danos morais.

A Instituição Financeira alega a regularidade da contratação, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço

e que não devidos os danos pleiteados pelo Autor.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido fundamentando que a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar referida contratação, ocorrendo recurso de ambas as partes, sendo que o Banco busca a reforma da sentença para afastar a condenação, enquanto o Autor pretende a majoração dos danos morais fixados em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais).

Cumpre anotar que a Instituição Financeira demandada não apresentou, com a peça de defesa, comprovação de que o Autor tenha, efetivamente, contratado o denominado “titulo de capitalização,
cabendo ressaltar que apesar de afirmar a sua existência e que teria ocorrido em conformidade com a legalidade, não obteve êxito em apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos afirmados pelo Autor da demanda ônus que lhe competia, conforme determina o

artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Neste contexto, ficou evidenciado nos autos que a Instituição Financeira embora devidamente oportunizada,

não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes
com relação a operação questionada pelo Autor,

de forma que imperioso o reconhecimento da nulidade

da relação jurídica,

não se demonstrando
razoáveis os descontos referentes a titulo de capitalização não contratado pelo Autor da demanda, na medida em que não há prova da questionada contratação.

Dessa forma, reconhecida a invalidade da relação jurídica a restituição dos valores indevidamente descontados

na conta do Autor deve ocorrer, no entanto, na forma simples, tendo em vista a ausência de comprovação de má fé do Banco.

No
pertinente ao dano moral
,
ressalto que, a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte
.

No caso, resta evidente que a Instituição Financeira

tem o dever de fazer a comprovação da existência da relação jurídica porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pelo Autor, todavia, não se desincumbiu desse ônus conforme mencionado,
situação que leva a concluir que

ocorreu falha na prestação do serviço
a justificar o dano moral pleiteado.

Diante desse quadro, resta evidente que a conduta da Instituição Financeira demonstra-se abusiva e ilícita efetuando cobranças/descontos indevidos na conta bancária do Autor no valor de R$ 80.00 (oitenta) reais desde 2022 em prejuízo do Autor e sem a sua autorização.

No presente caso, é certo que a má prestação de serviços

pela Instituição Financeira ensejou referidos descontos,
causando transtornos ao Autor que, certamente, superam os fatos simples do

cotidiano,

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que lhe faziam falta,
visto tratar-se de pessoa de poucos recursos financeiros.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores da

ocorridos na conta bancária do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, sendo certo que a realização de descontos indevidos na conta submete qualquer pessoa à situação de indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO
–
DANO

IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3-
Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira
que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4-
O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor
, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1a Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) -
DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR
–
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO
- QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor.
2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) -
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DÍVIDA INEXISTENTE –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço
. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

No mesmo sentido Recurso de Apelação Cível 1059448-14.2019, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Desembargador João Ferreira Filho, julgado em 19/12/2022).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita do Banco impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor do Autor, mesmo porque sua responsabilidade inclusive, é de ordem objetiva no presente caso, decorrente do risco da atividade desenvolvida
.

Quanto ao valor do dano moral,
necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade,
não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório
de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o caso, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e
o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tendo que o valor da condenação arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de fato devem ser majorados para que seja condizente no presente caso e possa atender, satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação e congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor
, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Outrossim, o
Apelante
Ronil Moraes de França ingressou com Apelação buscando a majoração dos danos morais para R$ 10.000 (dez mil reais),
no entanto,

e conforme
fundamentação retro mencionada
, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, mas atender

ao caráter punitivo pedagógico da condenação, de forma que
a majoração

acima descrita atende a referido binômio.

Diante dessas considerações
dou provimento

parcial ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, para determinar a restituição do indébito na forma simples e dou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ronil Moraes de França, para majorar o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo devidamente corrigido na forma determinada na sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025